Tribunal: TJBA
Processo: 8006169-09.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006169-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: MARIA LORENA CHAGAS DE SOUZA ALMEIDA

Advogado(s): MARIA LORENA CHAGAS DE SOUZA ALMEIDA

LITISCONSORTES: ESTADO DA BAHIA e DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS DE JUIZ LEIGO E CONCILIADORES

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA FUNÇÃO DE CONCILIADOR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATA POR CONVOCAÇÃO EM DUPLICIDADE EM LISTAS DE COTISTAS E AMPLA CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA PRETERIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para conciliador na Comarca de Salvador/BA, visando à sua nomeação, com alegação de preterição decorrente da convocação de candidatos por ambas as listas (cotistas e ampla concorrência), dentro do prazo de validade do certame. Pedido liminar indeferido. Preliminar de intempestividade rejeitada com base no Tema nº 683 do STF.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve preterição de candidata aprovada dentro do cadastro de reserva para o cargo de conciliador, em virtude da convocação de candidatos por ambas as listas (cotistas e ampla concorrência), e se tal fato gera direito líquido e certo à nomeação, considerando os limites da validade do certame e a ausência de prova pré-constituída.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo alegado (Lei nº 12.016/2009, art. 6º).

4.
A convocação de candidatos em ambas as listas foi corrigida administrativamente pelo TJBA, com adoção de política de convocação única na lista mais benéfica ao candidato.

5.
Foram convocados 407 candidatos da lista de ampla concorrência, após a convocação dos oito apontados como duplicados, inexistindo prova de que a posição da impetrante (421ª) teria sido alcançada com a exclusão dessas nomeações.

6.
Ausência de documentos que comprovem desistências ou final de lista capazes de atingir a posição da impetrante. Incidência do Tema nº 784 do STF.

7.
Conclusão pela inexistência de direito líquido e certo à nomeação, ante a ausência de demonstração de preterição arbitrária ou imotivada.

IV. Dispositivo e tese

8.
SEGURANÇA DENEGADA.

Tese de julgamento:
“
1
. A preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva por convocação em duplicidade em listas de cotistas e ampla concorrência não se presume, devendo ser comprovada por prova documental inequívoca.

2
. A mera existência de convocação em listas distintas, sem demonstração de que tal fato impediu a nomeação do impetrante, não enseja direito líquido e certo à nomeação.

3
. A comprovação da preterição exige a demonstração da possibilidade concreta de convocação do impetrante em virtude de desistências ou exclusões, o que não restou evidenciado no caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STF,

Tema 683; STF, Tema 784.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8006169-09.2024.8.05.0001
, em que figura como impetrante
MARIA LORENA CHAGAS DE SOUZA ALMEIDA,

e, como Impetrado, o
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS DE JUIZ LEIGO E CONCILIADORES.

ACORDAM
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição Plenária, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, pelas razões que integram o Voto condutor.